Tribunal: STF
Processo: HC 254571
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Maicon Felipe Moreno, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.606.911/RS.



    O ato impugnado foi resumido na seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial teve como fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ, em razão da consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado por esta Corte Superior. 



    3. No presente agravo regimental, a parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados em recursos anteriores, sem impugnar de forma específica o óbice sumular aplicado, o que impede o conhecimento do agravo, diante da ausência de dialeticidade recursal. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal. (eDOC. 2, p. 170-177)



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena (eDOC. 2, p. 260-276 e eDOC. 3, p. 1).



    Sobreveio recurso especial, o qual foi obstado na origem. (eDOC. 3, p. 68-71)



    Impugnou-se a decisão por meio agravo em recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do recurso para não conhecer do recurso especial, com incidência do enunciado da Súmula 83 daquele Tribunal. (eDOC. 3, p. 130-137)



    Interposto agravo regimental, este não foi conhecido sob alegação de ausência de impugnação específica, atraindo a incidência do teor da Súmula 182/STJ. (eDOC. 3, p. 165-178)



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o cabimento do princípio da insignificância ao caso.



    Aduz que “ocorrências anteriores à conduta apurada não podem e não devem ser considerados na análise de tipicidade”.



    Além disso, enfatiza que “o histórico de autuações fiscais/certidão de positiva criminal não contém a discriminação dos valores iludidos a título dos impostos incidentes: II e IPI. A acusação traz apenas a informação da existência de autuações administrativas em face do paciente, sem detalhar os valores, por espécie tributária, supostamente suprimidos.”



    Por fim, destaca a existência de impropriedade na dosimetria, o argumento de que a houve excessivo acréscimo na pena-base em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.



    Postula liminarmente e no mérito, “seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância na presente hipótese, e rejeitada a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente, pela prática do delito previsto no artigo 334, caput do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, e 395, inciso III do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico no presente caso.



    Conforme relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho praticado pelo paciente, uma vez que o valor dos tributos federais devidos totaliza a quantia de R$ 2.344,10 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), valor este dentro do parâmetro estabelecido pela Portaria 75 de 22.3.2012, do Ministério da Fazenda, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Destaco que o art. 20 da Lei 10.522/2002 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda.



    Assim, por tratar-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.



    Desse modo, ambas as Turmas do STF vêm adotando o entendimento no sentido de que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, consoante verifica-se nos seguintes julgados: HC 120.617/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2014 e HC 112.772/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012.



    No caso sob exame, a soma dos tributos não recolhidos perfaz o total de R$ 2.344,10 (dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), valor inferior ao estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções fiscais.



    Registro, por fim, que, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais.



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para reconhecer a incidência do princípio da insignificância e absolver o paciente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente